Tribunal: TJDFT
Processo: 0709995-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO BEM SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO DELITO. HABITUALIDADE. DOSIMETRIA. TENTATIVA. INVIÁVEL. INVERSÃO DA POSSE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu, no exame conjunto do HC n. 123.108/MG, HC n. 123.533/SP e HC n. 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, que a incidência do princípio da insignificância deve ser analisada caso a caso (Informativo n. 793 do STF).
3. O valor de venda da peça de bacalhau subtraída pelo acusado ultrapassa 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, além disso o réu era conhecido do estabelecido vítima por condutas similares o que condiz com suas passagens por crimes patrimoniais, mostrando-se correto o reconhecimento do furto privilegiado e o afastamento da atipicidade por insignificância.
4. Não há falar em crime tentado, pois o acusado foi abordado no estacionamento do estabelecimento vítima, na posse da “res furtiva” e, conforme a teoria da amotio ou apprehensio, adotada pelo ordenamento jurídico pátrio, a consumação do crime de furto se aperfeiçoa no momento em que há a inversão da posse do bem, ainda que por curto período.
5. Recurso desprovido.